Tribunal: STF
Processo: RE 1284713
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE DOIS CARGOS DE MÉDICO. CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR ADJUNTO. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 37, XVI E XVII DA CF/88. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. A Constituição Federal veda somente a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos. O fato do impetrante acumular dois cargos de médico, e estar em gozo de licença sem remuneração de um deles, afasta o impedimento constitucional, possibilitando a posse em outro cargo público, eis que o dispositivo visa impedir a remuneração pelo exercício de mais de dois cargos estatais.
    2. Preenchidos os requisitos para a acumulação de um cargo de médico e outro de professor adjunto na UFMG, assegura-se ao impetrante a nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovado em concurso público.
    3. Remessa desprovida.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 10).
    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos artigos 37, XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que “o gozo de licença não remunerada não altera a natureza do vínculo, não afastando, por si só, a vedação constitucional quanto à acumulação de cargos no âmbito da Administração” (Doc. 13, fl. 6). 
    Ao final, “requer a entidade pública federal recorrente que o presente recurso extraordinário seja recebido e devidamente processado, a fim de que lhe seja dado integral provimento, reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a inconstitucionalidade da acumulação de cargos em tela, haja vista a ausência de previsão constitucional para a acumulação de três cargos públicos” (Doc. 13, fl. 13). 
    Em contrarrazões (Doc. 15) o recorrido alega que a vedação constitucional se limita à tríplice acumulação remunerada de cargos públicos – o que não ocorre no caso, pois o servidor se encontra em gozo de licença sem remuneração quanto a um dos cargos.
    É o relatório. Decido.
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo, passo à análise do mérito.
    Assiste razão à recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que garantiu ao impetrante, ora recorrido, a nomeação e posse no cargo de Professor Adjunto A, nível 01, da UFMG, em razão de aprovação em concurso público.
    O acórdão reputou legítima a acumulação do cargos (a) de professor, objeto deste processo; (b) de médico na Universidade Federal de Minas Gerais; e (c) e de médico no município de Nova Lima/MG; ao argumento de que, em relação a este último cargo, o impetrante encontra-se em gozo de licença sem remuneração. 
    Vejam-se, a propósito, os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 6, fls. 4-5):
    “A Constituição Federal de 1988 veda a acumulação remunerada de cargos públicos, excepcionando essa regra para permitir, desde que haja compatibilidade de horários, a cumulação de dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (art. 37, inc. XVI). 
    A situação da parte impetrante enquadra-se no permissivo constitucional da alínea “b” do inc. XVI do art. 37 da CF/88. O impetrante, ocupante de dois cargos de médico, e em gozo de licença sem remuneração de um deles, afasta o óbice constitucional à acumulação de cargos remunerados, possibilitando, assim, sua posse no cargo de professor adjunto da universidade federal, visto que a vedação contida na Carta Magna é com relação à cumulação dos respectivos vencimentos.
    (…)
    Dessa forma, inexistindo remuneração pelo exercício de um dos cargos ou empregos públicos envolvidos e havendo compatibilidade de horários entre os dois cargos acumuláveis, afigura-se legítima a acumulação pretendida.” 
    Pois bem: quanto à acumulação de cargos públicos, assim dispõe o art. 37, XVI, “a”, “b” e “c”, da CF/1988:
    “Art. 37. (…)
    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 
    a) a de dois cargos de professor;
    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (grifo nosso)
    Da leitura acima, verifica-se que a Constituição permite, excepcionalmente, a acumulação de apenas um cargo de professor com outro técnico ou científico (art. 37, inc. XVI, alínea “b”), de modo que não é possível a acumulação tríplice de cargos públicos.
    Esta posição encontra-se pacificada no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Com efeito, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 848.993-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/3/2017, Tema 921), fixou a seguinte tese:
    “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998.”
    Eis a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.”
     O impetrante argumenta que não incorre nesta vedação, eis que se encontra no gozo de licença, sem remuneração, em relação a um dos cargos.
    Entretanto, esta CORTE tem julgado no sentido de que a peculiaridade invocada pela parte não permite a desconsideração do cargo. Nesse sentido:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA . ATO DO CNJ. CUMULAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL COM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR EM LICENÇA NÃO REMUNERADA . 
    1. Apesar de não ocuparem efetivo cargo público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública.
    2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de cumulação também para as função públicas.
     3. A impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, “não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração”(RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie). 
    4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 27.955 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/9/2018)
    Por fim, citem-se os fundamentos proferidos pelo Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos do RE 810.350, DJe de 9/4/2014, em que analisada situação muito próxima à presente: 
    “DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 203):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE TRÍPLICE VINCULAÇÃO. QUANDO OCORRENTE AFASTAMENTO EM RELAÇÃO À UM DELES. REMUNERAÇÃO LIMITADA À PREVISÃO DO ART. 37, XVI E XVII. 
    A vedação constitucional contida no art. 37, XVI e XVII, imbrica-se à acumulação remunerada de cargos e funções. 
    No caso, embora se reconheça a existência de tríplice vinculação com o serviço público, em dois cargos de médico e um de professor, o impetrante está afastado de um deles, percebendo remuneração apenas em relação a um cargo de médico e um de professor. 
    Restrição de direito que não pode ser interpretada ampliativamente, convalescendo-se a acumulação enquanto persistir o quadro atual.
    Apelo da União e remessa oficial a que se nega provimento.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XVI e XVII, da Constituição. Sustenta que “o servidor ocupa ilegalmente três cargos públicos: médico do extinto INAMPS, hoje Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em São Paulo; médico perante a Secretaria de Estado da Saúde, e Professor da Fundação Municipal de Ensino Superior em Marília (…) o fato do recorrido estar em gozo de licença sem vencimentos junto à Secretaria do Estado de Saúde, não impede que sua situação se enquadre em cumulação ilícita” (fls. 212/213). 
    O recurso extraordinário deve ser provido. 
    O Tribunal de origem entendeu que “a cumulação vedada é do exercício remunerado do cargo, nada dispondo a norma constitucional acerca da multiplicidade de vínculos” (fls. 199-verso). 
    Ocorre que não é essa a interpretação dada à norma constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Com efeito, a Constituição determina, como regra, que o acúmulo de cargos públicos é ilícito. Porém, a própria Carta prevê como exceções as hipóteses elencadas no art. 37, XVI. Excepcionalmente, portanto, permite-se acumulação: “a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas”.
     O caso ora tratado não recai nas exceções previstas. Nota-se que em nenhum momento a Constituição prevê a possibilidade de tríplice cumulação de cargos ou empregos públicos. 
    O fato de o recorrido estar licenciada de um dos cargos não pode ser considerado como uma ressalva à regra, tendo em vista que as exceções devem ter previsão expressa. 
    Nessa linha, veja-se o RE 382.389-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Ellen Gracie: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 11 DA EC Nº 20/98. INAPLICABILIDADE. 
    1. As recorrentes pretendem continuar recebendo, cumulativamente, os proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo da ativa. Alegam que foram beneficiadas pela exceção criada no art. 11 da EC 20/98.
    2. A EC 20/98 vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Por outro lado, reconheceu o direito daqueles servidores aposentados que, até a data da promulgação dessa emenda, retornaram à atividade.
    3. Não é o caso das recorrentes. Elas não ingressaram novamente no serviço público, mas ocuparam indevidamente dois cargos públicos em atividade. Embora não recebessem os vencimentos de um deles, pois gozaram de sucessivas licenças para tratar de interesse particular, tal circunstância não as torna beneficiárias da referida regra transitória. O gozo de licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração.
    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (grifei)
    Diante do exposto, com base no art. 557, § 1º-A, do CPC e no art. 21, §1º do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a segurança, tendo em vista a inconstitucionalidade de tríplice cumulação de cargos públicos. Determino ao recorrido que informe o cargo pelo qual opta por excluir da acumulação, devendo ser dele exonerado. 
    Custas pela parte vencida. Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512/STF. 
    Publique-se.” 
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a segurança.
    Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente